Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709526-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: MARIA ANTUNES BARRENSE, SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA DÉCIMA NONA VARA CÍVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as impetrantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível indeferimento da inicial ante o reconhecimento da inadequação da via eleita. Brasília, DF, 27 de abril de 2020 13:10:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador